Tribunal: TJES
Processo: 5007077-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007077-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5007077-44.2021.8.08.0000

Ingresso e Concurso
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão
primeva

(5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital),
nos
autos
da ação autuada sob
nº 0012191-11.2020.8.08.0024

e proposta por
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS.

Aduz o agravante
que há vedação legal quanto à liberação de recurso e inclusão em folha de pagamento de servidores antes do trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido de nomeação e posse do candidato que tem sua participação continuada no certame
sub judice
.

Com seu recebimento, pelo eminente
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
, houve indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Estado do Espírito Santo opôs aclaratórios diante da menção, na decisão, ao Concurso de
Soldado Combatente Bombeiro Militar

quando, o caso
sub analise
, refere-se ao Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

A agravada apresentou suas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É
o Relatório.

Peço dia para julgamento.

VITÓRIA/ES., 14 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007077-44.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão
primeva

(5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital),
que
confirmou
o deferimento do pedido formulado por
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS
,
autos nº 0012191-11.2020.8.08.0024,
para que
prosseguisse
no certame público PCES, Edital nº 001/2018
e
que
alargou os efeitos da decisão liminar
, garantindo sua permanência no curso de formação de Soldados Combatentes da PMES em igualdade de condições com os demais candidatos,
permitindo sua formatura, nomeação e posse, caso aprovada em todas as etapas do concurso
.

Em breve
síntese
,
a ora agravada, demandante na origem,

aduz que se inscreveu no
Concurso Público do Edital PMES nº 01/2018, cargo de Soldado da Polícia Militar deste Estado,
logrando êxito na classificação, o que lhe garantiu a participação
nas quatro primeiras
fases
do certame
.

Na quarta etapa, denominada
Avaliação Psicológica,
alcançou
a 151ª
(
centésima quinquagésima primeira
)

posição,
todavia, com a
retificação
dos requisitos para aprovação n
a
Avaliação Psicológica ocorrida do
Edital do
certame
,
houve alteração de sua classificação para a posição 353ª
(tricentésima quinquagésima terceira)
da listagem
de candidatos
.

Diante das argumentações expostas na exordial, o juízo deferiu a continuidade de sua participação no concurso, permitindo sua matrícula no curso de formação para o exercício do cargo e, posteriormente, alargou os efeitos da decisão,
para
que partici
pe
da formatura, seja nomeada e que tome posse no cargo,
motivo do presente recurso, sob argumentação de que há vedação legal quanto à liberação de recurso e inclusão em folha de pagamento de servidores, antes do trânsito em julgado da sentença de procedência
na ação que contém
o pedido de nomeação e posse do candidato
que permaneceu no certame
sub judice
.

O assunto relativo à modificação do Edital nº 01/2018 da PMES já fora examinado neste egrégio Tribunal de Justiça, cuja conclusão tomada na Terceira Câmara Cível destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. -
Está sedimentado
no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi
ilegal
, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por
retificar o edital
para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06-04-2021; DJES 02-06-2021; Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20-04-2021; DJES 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação no Diário: 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021 . 2. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190167965, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Segundo o STJ
, não há óbice à posse e nomeação do candidato aprovado em concurso público, pela previsão contida no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, tese suscitada pelo agravante, por entender ser caso de aumento de despesa com folha de pagamento de servidor. Destaco:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação.
Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.[...] (AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020.)

Contudo, devo destacar que
este Sodalício tem encampado o entendimento de que, em razão do caráter
sub judice
de sua permanência no certame
, o candidato
aprovado
tem direito
à
reserva da respectiva vaga,
mas
su
a nomeação e posse
estão
condicionada
s
ao trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou a
continuidade na participação das etapas subsequentes
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2) Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência do STJ.
4
) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).
5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020
).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse ... ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público, incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância
III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).
IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESERVA DE VAGA.

1) A agravada foi eliminada do Concurso Público edital nº 01/2018 para provimento de vaga a cargo efetivo de Professor B - Artes na localidade da Serra, dentro do número de vagas, sob argumento de que a autorização pelo MEC do 1º programa por por ela cursado em 2013 somente teria sido obtida em 2017, após a mesma ter cursado o 2º Programa de Complementação Especial. Assim, a IES não poderia ter aproveitado as disciplinas de um curso irregular. 2) À época em que a impetrante cursou o 1º Programa Especial de formação pedagógica, concluído em 2013, o curso ministrado estava sob a regência da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a qual permitia que a IES iniciasse um curso sem prévia autorização, ofertando prazo de três anos para regularização do curso. Como o curso foi autorizado em 2017, é possível presumir que a IES possa ter inaugurado processo de autorização do curso no prazo legal e obtido a autorização do MEC em 16.06.2017, através de Portaria, sem irregularidade. 3) Embora das 1.412 horas de carga horária total a impetrante tenha efetivamente frequentado 1.128 horas, por causa das disciplinas dispensadas no 2º Programa (curso de formação pedagógica), o 2º curso já se encontrava sob a égide da nova Resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, o qual prevê como carga horária mínima 1.000 horas, no caso de mesma área do curso de origem, atendendo aos ditames normativos. 4
) Incabível a imediata nomeação e posse da agravante em cargo público efetivo, porquanto o
entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. Precedente TJES e STJ.
5) Recurso parcialmente provido para determinar a reserva de vaga da agravante derivada do Concurso Público 01/2018, no qual foi classificada, até ulterior decisão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016546, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019
).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. DISFUNÇÃO VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. Jurisprudência consolidada no E. TJES. 2. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.
3. Hipótese em que a sentença deve ser reformada em parte, face o entendimento da jurisprudência no sentido de ser impossível a determinação da nomeação de candidato que esteja sub judice, enquanto não transitada em julgado a decisão que assegurou o seu direito a permanecer no certame.
4. Reexame conhecido para reformar, em parte, a sentença, e determinar a reserva de vaga a ALEXANDRE VINÍCIUS BIMBATO MOREIRA, ficando o Estado do Espírito Santo condicionado à sua nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) somente após o trânsito em julgado do feito. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140072570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 25/06/2015
).

Com isso,
entendo que é possível
tão somente
a reserva de

vaga
da demandante/agravada
,
não sendo
viável
,
antes do trânsito em julgado na demanda de origem,
sua nomeação e posse
no cargo em
que obteve
a aprovação no certame
.

Em conclusão,
conheço do
agravo de instrumento
e dou-lhe provimento
, modificando a decisão em parte, para que à agravada seja viabilizada a participação no certame e reserva de sua vaga diante da aprovação em todas as etapas, condicionando a sua nomeação e posse, no cargo no qual lograra êxito na aprovação, à ocorrência do trânsito em julgado na demanda de origem.

Quanto à alegação do
Estado do Espírito Santo
em sede de
aclaratórios
,
verifico que trata-se de erro material,
diante da menção, na decisão, ao Concurso de
Soldado Combatente Bombeiro Militar

quando, o caso
sub analise
, refere-se ao
Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
para o cargo de Soldado Combatente
.

Deste modo,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhe
s
provimento
, sanando o vício apontado e ocorrido na decisão do ev. 1958673 da seguinte forma:

Onde se lê
:
Soldado Combatente Bombeiro Militar,
leia-se
:
Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

É como Voto.

VITÓRIA/ES., 14 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador Convocado

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007077-44.2021.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO:
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. RESERVA DE VAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A
modificação do Edital nº 01/2018 da PMES
fora considerado ato ilegal, por análise do tema neste egrégio Tribunal de Justiça, por violar o princípio da vinculação ao edital.

II. O STJ possui o entendimento de que não há óbice à posse e nomeação do candidato aprovado em concurso público, pela previsão contida no artigo 2º-B da lei nº 9.494/1997.

III. Há precedentes n
este Sodalício
no sentido
de que, em razão do caráter
sub judice
da
permanência
do candidato
no certame

para que seja submetido às demais etapas previstas no edital, sua aprovação reflete
apenas
no
direito
à
reserva da respectiva vaga,
condicionando-se,
su
a nomeação e posse, ao trânsito em julgado da decisão
na demanda de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer e
dar provimento
o recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.